Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015209-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (AGRAVANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA - CPF: 018.883.861-93 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. FIXAÇÃO DE VALOR ARBITRADO DE ALUGUEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação Reparatória de Danos Materiais com Pedido de Arbitramento de Aluguéis e Danos Morais. A decisão agravada fixou o valor da diária de locação do veículo em R$ 49,00 e determinou o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na fase de cumprimento de sentença por suposta ausência de liquidez do título executivo judicial; (
ii
) estabelecer se é válida a fixação judicial do valor da indenização por danos materiais com base em arbitramento direto, sem prévia liquidação por arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado determinou expressamente o pagamento de danos materiais correspondentes ao valor do aluguel do veículo pelo período de posse indevida, a ser apurado em fase de liquidação, com incidência de juros e correção monetária.

O juízo da execução constatou controvérsia entre as partes quanto ao valor da diária e, com base nos elementos dos autos e nas características do veículo, fixou de forma fundamentada o valor em R$ 49,00, correspondente a R$ 1.470,00 mensais.

O arbitramento direto pelo juízo da execução, com base em dados concretos dos autos, viabilizou a realização de simples cálculos aritméticos pela contadoria, tornando desnecessária a instauração de liquidação autônoma, conforme autoriza o art. 509, § 2o, do CPC e a Súmula 344 do STJ.

O termo inicial (08/05/2013) e o termo final (16/01/2019) do período indenizável foram corretamente fixados com base na sentença e no mandado de busca e apreensão.

A discussão quanto aos fundamentos da condenação encontra-se acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação autônoma é dispensável quando os elementos dos autos permitem a apuração do valor devido por meio de cálculos aritméticos simples.

A fixação judicial do valor da indenização em fase de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada quando realizada com base em elementos concretos dos autos.

Questões já decididas na sentença condenatória não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, § 2o, e 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 344; TJ-SP, AI no 2091294-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 15.04.2024; TJ-GO, AI no 5343321-73.2022.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 27.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015209-38.2025.8.11.0000.

JAIR DEMETRIO, ANDERSON KRENZLIN BOLL
x
ANDR
É
LUIZ ANTUNES TAPAJÓS DA SILVA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIR DEMETRIO
e
ANDERSON KRENZLIN BOLL, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Reparatória de Danos Materiais com Pedido de Arbitramento de Aluguéis e Pedido de Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença no 1023789-46.2016.8.11.0041, ajuizado por ANDR
É
LUIZ ANTUNES TAPAJÓS DA SILVA, fixou o valor da diária de locação de veículo em R$ 49,00, e determinou o prosseguimento da execução, além do retorno dos autos à contadoria judicial para apuração do montante exequendo.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, nulidade do cumprimento de sentença por ausência de liquidez do título executivo, sustentando que o valor da indenização por danos materiais não foi previamente fixado, e que atos constritivos foram praticados com base em cálculos unilaterais do exequente.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A sentença transitada em julgado estabeleceu a condenação dos agravantes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes últimos consistentes “no valor do aluguel do carro em questão pelo período em que ficaram indevidamente com o veículo”, sendo expressamente determinado que tal valor fosse apurado em liquidação de sentença (ID 64352155 – autos de origem).

A propósito, vale transcrever trecho da parte dispositiva da sentença acerca questão delimitada neste recurso:

CONDENO os requeridos, ainda, em danos materiais, consistentes no valor do aluguel do

carro em questão pelo período em que ficaram indevidamente com o veículo, valor este que deverá ser apurado em fase de liquidação

de sentença e com base em prestações mensais. Sobre tal quantia incidirá juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção
monetária calculada pelo INPC a contar da data que o veículo foi disponibilizado aos requeridos, em 08.05.2013.

O juízo da execução, ao constatar a divergência entre as partes quanto ao valor da diária (o exequente indicava R$ 2.200,00/mês, enquanto os executados defendiam valor mínimo), procedeu à análise e arbitrou de forma fundamentada o valor da diária do veículo em R$ 49,00, com base no modelo e nas características do automóvel envolvido, resultando em valor mensal de R$ 1.470,00.

Tal decisão solucionou a controvérsia com base nos elementos dos autos e viabilizou o cálculo direto do montante devido pela contadoria judicial, tornando desnecessária a instauração de liquidação autônoma, em conformidade com o disposto na Súmula 344 do STJ, que assim dispõe:

A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada
.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo
e de Goiás
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO -DESNECESSIDADE - CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES - Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, ora agravante - Descumprimento do artigo 525, § 4o, do CPC - Valor devido que pode ser apurado por meros cálculos aritméticos - Incidência do disposto no artigo 509, § 2o, do CPC -
Ainda que
da
r. sentença tenha constado que a apuração seria em sede de liquidação, pode ser dispensada tal etapa, se presentes os elementos para o encontro do valor devido, sem ofensa à coisa julgada - Inteligência da Súmula 344, do STJ
- Impugnação genérica dos valores apresentados pela credora, sem indicação do valor que a agravante entende devido - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2091294-65 .2024.8.26.0000 Colina, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 15/04/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO ?
ARTIGO 509, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SÚMULA 344, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS.
1. Torna-se desnecessária a fase de liquidação de sentença quando, para apuração do valor devido ao exequente, necessita-se apenas da realização de simples cálculos
aritméticos ?
artigo 509, § 2o, do Código de Processo
Civil .
2. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença ou acórdão não ofende a coisa julgada. Inteligência da Súmula 344, do Superior Tribunal de Justiça
.
(...)
AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO 5343321-73.2022.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

No caso, o juízo
a quo
identificou elementos suficientes nos autos para fixar, de forma objetiva, o valor mensal a ser considerado, cumprindo o comando judicial e respeitando os limites do título executivo judicial.

Ainda, o termo inicial para a contagem da indenização por uso indevido do veículo foi corretamente fixado em 08/05/2013, conforme determinado na sentença. O termo final, igualmente correto, corresponde à data de efetiva devolução do bem ao exequente, em 16/01/2019, conforme consta do mandado de busca e apreensão cumprido (ID 17432775 – autos de origem).

Por fim, cumpre esclarecer que eventuais insurgências dos agravantes quanto aos fundamentos da condenação estabelecida na sentença – como a própria existência da indenização ou o período de posse indevida – não são passíveis de rediscussão na fase de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada material. O juízo da execução deve apenas dar efetividade ao julgado, não cabendo revisitar o mérito da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025